Tribunal: CARF
Processo: 10435.722791/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL OU SEGURADO ESPECIAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DA PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DO SAT/RAT/GILRAT. NORMA DE RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR SUB-ROGAÇÃO PELA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL DA PESSOA FÍSICA. LEI No 10.256, DE 2001. SÚMULA CARF No 150. VALIDADE DA SUBROGAÇÃO.
A empresa adquirente é obrigada a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural do produtor rural ou segurado especial pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural da pessoa física, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, assim como deve descontar a contribuição ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT, que possui a mesma base de cálculo e metodologia de aplicação. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física que se dedica a produção rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as substitutivas contribuições previdenciárias e contribuições ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação para a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias ou ao RAT/SAT/GILRAT incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Súmula CARF no 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica SAT/RAT/GILRAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.722791/2012-18
ACÓRDÃO
2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL OU SEGURADO
ESPECIAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL
DA
PESSOA
FÍSICA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SUBSTITUTIVA
HISTORICAMENTE
DENOMINADA FUNRURAL E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DO
SAT/RAT/GILRAT. NORMA DE RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA POR SUB-ROGAÇÃO PELA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE DA
PRODUÇÃO RURAL DA PESSOA FÍSICA. LEI No 10.256, DE 2001. SÚMULA
CARF No 150. VALIDADE DA SUBROGAÇÃO.
A empresa adquirente é obrigada a descontar a contribuição social
substitutiva do empregador rural do produtor rural ou segurado especial
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural da pessoa física, que por
fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo
estabelecido pela legislação, assim como deve descontar a contribuição ao
financiamento do SAT/RAT/GILRAT, que possui a mesma base de cálculo e
metodologia de aplicação. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa
física que se dedica a produção rural, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior,
recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as substitutivas contribuições previdenciárias e
contribuições ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição
de responsabilidade por sub-rogação para a pessoa jurídica adquirente de
tais produtos.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
2
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar
exigência de contribuições previdenciárias ou ao RAT/SAT/GILRAT
incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores
rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de
arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
Súmula CARF no 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei 10.256/2001.
Também
incidem
contribuições
devidas
à
Seguridade
Social,
correspondente à rubrica SAT/RAT/GILRAT, para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores
da comercialização de produção rural referentes às operações de aquisição
de produtores rurais pessoas físicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
3

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 225/230), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 202/215),
consubstanciada no Acórdão no 15-42.988 - 7a Turma da DRJ/SDR, de 26/07/2017, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na impugnação, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RURAL. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
A existência de ação judicial não transitada em julgado, acerca da exigibilidade
das contribuições previdenciárias previstas no art. 25, incisos I e II da Lei no
8.212/91 na qual não consta disposição judicial expressa que impeça a
constituição do crédito tributário pelo lançamento, não desobriga o lançamento
da contribuição discutida em juízo, porquanto esse lançamento busca resguardar
o crédito tributário em face dos efeitos da decadência.
AÇÃO JUDICIAL. ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo. Havendo na impugnação matéria distinta da constante do
processo judicial, o julgamento administrativo limitar-se-á a esta matéria
diferenciada.
CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou
em desacordo com o disposto em Lei.
AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. MULTA DE
OFÍCIO.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
4

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 20/21) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 03/12/2012 (e-fl. 17), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em face do sujeito passivo
supra identificado, referente às contribuições previdenciárias, devidas pela
empresa, incidentes sobre os valores de aquisição de produção rural de pessoas
físicas.

A ação fiscal teve início em 03/05/2012, com a ciência postal do Termo de
Início de Procedimento Fiscal - TIPF. Trata-se de Auditoria Fiscal de rotina
amparada pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 0410200201200077.
Este MPF abrange o período de 05/2007 a 12/2010.

Os lançamentos referentes a estas contribuições foram efetuados com base
na análise das planilhas de aquisição de produção rural de pessoas físicas
fornecidas pelo contribuinte (fls. 30/117). Estes valores não foram declarados em
GFIP. Os valores mensais dos totais das bases de cálculo podem ser visualizados
no Relatório de Lançamentos - RL e estão discriminados no levantamento “PR -
PRODUÇÃO RURAL”.

Este Auto de Infração foi lavrado para prevenir a decadência destas
contribuições, pois o contribuinte está amparado por liminar obtida no processo
judicial de no 000332317.2010.4.05.8300, que determina a suspensão da
exigibilidade da contribuição previdenciária patronal calcada no art. 25, I e II, da
Lei 8.212/91. Desta forma, a sua cobrança deverá permanecer suspensa até o
julgamento do mérito do referido processo.

As alíquotas aplicadas, por competência, encontram-se no “DD –
Discriminativo do Débito”, anexo integrante deste AI.

O crédito lançado encontra-se fundamentado na legislação constante do
anexo “FLD – Fundamentos Legais do Débito”, integrante deste AI.

Integram o AI os seguintes anexos:

 Fundamentos Legais do Débito – FLD;

 Termo de Início de Procedimento ação Fiscal –TIPF;

 Termos de Intimação Fiscal – TIF;

 Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF;

 Planilha contendo os valores de aquisição de produção rural de pessoas
físicas (fls. 30/117);
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
5

 Telas de consulta ao sistema GFIP WEB.
Das peças processuais

De acordo com despacho à fl. 158, conforme extratos anexos (fls. 118/124;
146/151), há processo judicial de Ação Declaratória cumulada com Ação de
Repetição do Indébito tramitando no Tribunal Regional Federal da 5a Região, com
decisão favorável ao contribuinte e em fase de Apelação recebida tão somente no
efeito devolutivo, sob o número 0003323-17.2010.4.05.8300.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 127/132), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

O sujeito passivo foi regularmente cientificado do lançamento e apresentou
impugnação tempestiva às fls. 127/132 alinhando os argumentos a seguir
relatados.

Da inconstitucionalidade da contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física.

Discorre sobre a inconstitucionalidade declarada, por meio de controle
difuso, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 363.852-MG, da
contribuição Previdenciária Patronal incidente sobre a receita bruta auferida pelos
produtores rurais pessoas físicas, com arrimo no art. 25, incisos I e II, da Lei no
8.212/91, cuja redação do caput foi dada pela Lei no 10.256/2001, e a redação dos
incisos dada pela Lei no 9.528/97.

Cita o RE no 596.177-MG, para afirmar que a Suprema Corte, em sede de
repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da Contribuição em
questão.

Transcreve o art. 62-A do Regimento Interno do CARF para argumentar que
as decisões definitivas de mérito do STF e do STJ devem ser seguidas pelos
conselheiros do CARF.

Da impossibilidade de exigir do impugnante crédito tributário que deixou
de ser retido - transmutação do conceito de tributo em sanção.

Alega que a Impugnante não procedeu a retenção da contribuição para o
FUNRURAL, o que daria ensejo na cobrança do tributo propriamente dito.

Acrescenta que não existe prova nos autos de que no período autuado a
Impugnante reteve e apropriou para si o valor do tributo, ou seja, implicando no
pagamento do valor líquido ao produtor rural pessoa física. Logo, como o
produtor rural recebeu o valor integral das Notas Fiscais, inclusive com o valor do
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
6
FUNRURAL, caberia ao Auditor Fiscal exigir o recolhimento do tributo de cada um
dos produtores rurais. Transcreve jurisprudência administrativa.

Conclui alegando que, se alguma providência pudesse ser adotada contra a
impugnante seria a aplicação de simples multa pela falta de retenção da
Contribuição para o FUNRURAL, o que compromete a validade do Auto de
Infração.

Do cálculo errôneo da contribuição para o Funrural.

Contesta a alíquota aplicada de 0,1541, a qual caminha na contramão da
disposição legal aplicável à espécie, isto porque, o tributo em questão tem como
fundamento de validade o art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/91, que
prescrevem as alíquotas de 2% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção e de 0,1% para financiamento das prestações por acidente do
trabalho.

Da impossibilidade de aplicação da multa de 75%.

A Impugnante esclarece que ajuizou a competente ação declaratória c/c
ação ordinária de repetição do indébito, tombada sob o no 0003323-
17.2010.4.05.8300, distribuída para a 3a Vara da Seção Judiciária do Estado de
Pernambuco, onde no dia 04/maio/2010 foi proferida sentença, onde também foi
apreciado simultaneamente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Como a sentença não foi reformada até o presente momento, encontra-se
em plena eficácia a decisão que antecipou os efeitos da tutela, nos termos do art.
151, inciso V do CTN.

Diante disso, em virtude das disposições contidas no art. 63 da Lei no
9.430/96, não caberia a aplicação de multa de ofício.

Dos Pedidos.

Em razão do exposto, a impugnante pede e espera que esta Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Recife - PE, se digne de conhecer e dar total
provimento ao presente Recurso com vistas a anular integralmente o Auto de
Infração em questão, pelos fundamentos expostos e por ser a única e melhor
forma de se fazer a aplicação da legislação tributária.

Da informação prestada pela PGFN da 5a Região.

Em 19 de novembro de 2013 foi emitido o Memorando pela Procuradoria
da Fazenda Nacional na 5a Região, nos seguintes termos:
Ilmo. Delegado da Receita Federal do Brasil Venho, através deste, informar a
V.Sa., nos termos da Portaria PGFN No 30, de 20 de Janeiro de 2011, que
no(s) processo(s) abaixo foi proferida decisão por Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, que reformou, ou cassou, ou modificou a decisão
proferida no processo de origem:
PROCESSO No 0003323-17.2010.4.05.8300 APELAÇÃO CÍVEL (AC504113-PE)
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
7
PROC. ORIGINÁRIO No: 00033231720104058300 - Justiça Federal - PE
ORGÃO: Primeira Turma Processo Administrativo Fiscal: 10435.722791/2012
18 VARA: 3a Vara Federal de Pernambuco ASSUNTO: FUNRURAL -
Contribuição Social - Contribuições - Tributário APTE: FAZENDA NACIONAL
APDO: BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 35.401.447/0001-57 RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA LUCENA E M E N T A:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS. EMPREGADORES RURAIS PESSOAS NATURAIS. SUB-
ROGAÇÃO. LEI No 8.212/91. ARTIGO 195, INCISO I, DA CARTA FEDERAL.
PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98. ART. 1o DA LEI
No. 8.540/92. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE.
I - Trata-se de apelação cível interposta pela FAZENDA NACIONAL contra
sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária de
Pernambuco, o qual julgou procedente a ação, declarando, incidentalmente,
a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92, acarretando, por
consequência, a inexistência de relação jurídica que obrigue a autora a
proceder ao recolhimento das Contribuições Previdenciárias Patronais
incidentes sobre a aquisição de produtos agropecuários, diretamente de
produtores rurais pessoas físicas. Ademais, condeno a União a restituir os
valores pagos indevidamente a esse título, observando-se a prescrição
quinquenal.
II - o Eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 363852, em 03.02.2010, decidiu que, ante o texto constitucional, não
subsiste a obrigação tributária sub-rogada do adquirente, presente a venda
de bovinos por produtores rurais, pessoas naturais, prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com as
redações decorrentes das Leis no 8.540/92 e no 9.528/97. O Tribunal, por
unanimidade e nos termos do voto do Relator, conheceu e deu provimento ao
recurso extraordinário para desobrigar os recorrentes da retenção e do
recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento por subrrogação
sobre a "receita bruta proveniente da comercialização da produção rural" de
empregadores, pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate,
declarando a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu
nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que
legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98, venha a
instituir a contribuição, tudo na forma do pedido inicial.
III - Apelação improvida.
A C Ó R D Ã O Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, decide a Primeira Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da
5.a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do
relatório e voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.
Recife, 31 de janeiro de 2013 (data do julgamento).
CÍNTIA MENEZES BRUNETTA, Relatora (Convocada).
Vem informar, ainda, em que pese a decisão ter sido favorável ao
contribuinte ela só deve ser aplicada aos créditos e lançamentos do
FUNRURAL recolhidos com base nas alterações feitas pelo artigo 1o da Lei no
8.540/92 e Lei no 9.528/97 aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e
30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, ou seja, a decisão se restringe apenas aos
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
8
créditos tributários do período compreendido entre 23.03.1993 (data do
início da contribuição declarada inconstitucional) até 10.07.2001 (data do
início da contribuição criada pela Lei no 10.256/2001, considerada legítima).
Neste sentido, créditos do FUNRURAL constituídos pela Receita Federal,
referentes ao período pós 10.07.2001 (data do início da contribuição criada
pela Lei no 10.256/2001), são consideradas legítimos. Salvo posterior decisão
judicial em sentido contrário.
Para as providências de V.Sa. no tocante ao Processo Administrativo Fiscal:
10435.722791/2012-18, que se refere a lançamentos do FUNRURAL da
competência de 2010, bem como outros pedidos ou lançamentos do
contribuinte com base na interpretação incorreta da decisão judicial do
PROC. No: 0003323-17.2010.4.05.8300. (grifei)

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela procedência em parte dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme
teses sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Assentou-se, especialmente, que a alíquota SAT/RAT deve ser cobrada
invariavelmente na alíquota de 0,1% incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, nos termos do art. 200, inciso II, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048, não sendo devido o acréscimo de 0,05414 na alíquota SAT/RAT conforme
constou do lançamento originário, pois não se aplica a incidência do FAP que fica adstrita sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços. Como o lançamento é
sobre base de cálculo diversa, não se aplica o FAP. Demais disto, foi afastada a multa de ofício de
75% lançada na constituição do crédito tributário destinada a prevenir a decadência, considerando
que a exigibilidade estava suspensa na forma do inciso V do art. 151 do CTN e a suspensão do
débito ocorreu antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. No mais,
manteve-se o lançamento de ofício, no que não foi afastado.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
9

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 16/08/2017, e-fl. 221, protocolo recursal em 28/08/2017, e-fl. 223, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 232), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Inicialmente, consigno que o contribuinte nomina de “preliminar” o que é matéria
de mérito e, por isso, as matérias devolvidas em recurso voluntário serão aqui tratadas.
O contribuinte alega que no Processo no 0003323-17.2010.4.05.8300 foi afastado o
FUNRURAL das aquisições de pessoa física, não sendo validado pela Lei no 10.256. Sustenta que
não procedeu com a retenção, pagando o líquido para as pessoas físicas, pelo que elas têm a
obrigação tributária, não podendo ser exigido da autuada. Invoca a Resolução do Senado Federal
no 15/2017.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia se refere ao lançamento de
ofício que exigiu a contribuição da pessoa física empregadora rural produtor rural e segurado
especial pessoa física e correlacionado SAT/RAT/GILRAT incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural da pessoa física não oferecido à tributação, que
foi adquirida pela autuada, a qual estava sub-rogada, obrigando-se a retenção e recolhimento, em
forma de substituição tributária.
O lançamento se efetivou, portanto, em razão da norma de sub-rogação, por força
do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, assumindo o adquirente o dever de reter e recolher tais
contribuições, o que não o fez no que foi objeto do lançamento de ofício.
O lançamento foi para prevenir decadência, pois havia ação judicial.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
10
Consta informado que a ação foi favorável ao contribuinte, porém para período
anterior ao estabelecimento da Lei no 10.256, ainda que ele (sujeito passivo) pretenda afirmar o
contrário. Veja-se:

Da informação prestada pela PGFN da 5a Região.

Em 19 de novembro de 2013 foi emitido o Memorando pela Procuradoria
da Fazenda Nacional na 5a Região, nos seguintes termos:
Ilmo. Delegado da Receita Federal do Brasil Venho, através deste, informar a
V.Sa., nos termos da Portaria PGFN No 30, de 20 de Janeiro de 2011, que
no(s) processo(s) abaixo foi proferida decisão por Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, que reformou, ou cassou, ou modificou a decisão
proferida no processo de origem:
PROCESSO No 0003323-17.2010.4.05.8300 APELAÇÃO CÍVEL (AC504113-PE)
PROC. ORIGINÁRIO No: 00033231720104058300 - Justiça Federal - PE
ORGÃO: Primeira Turma Processo Administrativo Fiscal: 10435.722791/2012
18 VARA: 3a Vara Federal de Pernambuco ASSUNTO: FUNRURAL -
Contribuição Social - Contribuições - Tributário APTE: FAZENDA NACIONAL
APDO: BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 35.401.447/0001-57 RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA LUCENA E M E N T A:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS. EMPREGADORES RURAIS PESSOAS NATURAIS. SUB-
ROGAÇÃO. LEI No 8.212/91. ARTIGO 195, INCISO I, DA CARTA FEDERAL.
PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98. ART. 1o DA LEI
No. 8.540/92. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE.
I - Trata-se de apelação cível interposta pela FAZENDA NACIONAL contra
sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária de
Pernambuco, o qual julgou procedente a ação, declarando, incidentalmente,
a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92, acarretando, por
consequência, a inexistência de relação jurídica que obrigue a autora a
proceder ao recolhimento das Contribuições Previdenciárias Patronais
incidentes sobre a aquisição de produtos agropecuários, diretamente de
produtores rurais pessoas físicas. Ademais, condeno a União a restituir os
valores pagos indevidamente a esse título, observando-se a prescrição
quinquenal.
II - o Eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 363852, em 03.02.2010, decidiu que, ante o texto constitucional, não
subsiste a obrigação tributária sub-rogada do adquirente, presente a venda
de bovinos por produtores rurais, pessoas naturais, prevista nos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com as
redações decorrentes das Leis no 8.540/92 e no 9.528/97. O Tribunal, por
unanimidade e nos termos do voto do Relator, conheceu e deu provimento ao
recurso extraordinário para desobrigar os recorrentes da retenção e do
recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento por subrrogação
sobre a "receita bruta proveniente da comercialização da produção rural" de
empregadores, pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate,
declarando a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu
nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
11
legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98, venha a
instituir a contribuição, tudo na forma do pedido inicial.
III - Apelação improvida.
A C Ó R D Ã O Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, decide a Primeira Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da
5.a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do
relatório e voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.
Recife, 31 de janeiro de 2013 (data do julgamento).
CÍNTIA MENEZES BRUNETTA, Relatora (Convocada).
Vem informar, ainda, em que pese a decisão ter sido favorável ao
contribuinte ela só deve ser aplicada aos créditos e lançamentos do
FUNRURAL recolhidos com base nas alterações feitas pelo artigo 1o da Lei no
8.540/92 e Lei no 9.528/97 aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e
30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, ou seja, a decisão se restringe apenas aos
créditos tributários do período compreendido entre 23.03.1993 (data do
início da contribuição declarada inconstitucional) até 10.07.2001 (data do
início da contribuição criada pela Lei no 10.256/2001, considerada legítima).
Neste sentido, créditos do FUNRURAL constituídos pela Receita Federal,
referentes ao período pós 10.07.2001 (data do início da contribuição criada
pela Lei no 10.256/2001), são consideradas legítimos. Salvo posterior decisão
judicial em sentido contrário.
Para as providências de V.Sa. no tocante ao Processo Administrativo Fiscal:
10435.722791/2012-18, que se refere a lançamentos do FUNRURAL da
competência de 2010, bem como outros pedidos ou lançamentos do
contribuinte com base na interpretação incorreta da decisão judicial do
PROC. No: 0003323-17.2010.4.05.8300. (grifei)
Adicionalmente, no Processo Administrativo Fiscal no 14751.720210/2019-58,
julgado conjuntamente nesta mesma sessão, consta bem elucidativo que a decisão judicial teve
por fundamento a declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540, de
1992. Logo, a decisão não alcança as contribuições relativas ao período objeto do lançamento, que
têm por fundamento o art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256, de
2001, juntamente com a norma de subrogação.
No mais, à análise.
Consta, no relatório fiscal, que o contribuinte foi autuado como “responsável” por
dever de retenção e recolhimento de contribuições incidentes sobre a comercialização da
produção rural da Pessoa Física (Contribuições ao FUNRURAL e SAT/RAT), isto porque realizou
aquisições dos produtores. Não houve lançamento de SENAR nestes autos por aquisição de
produção rural.
A fiscalização reporta que a empresa é responsável pelo recolhimento, e se
submete como sub-rogada ao adquirir produção rural da pessoa física, não tendo efetuado o
desconto das contribuições dos produtores rurais pessoa física, por isso se obrigando a exigência
por sub-rogação.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
12
Consta que a base tributável é a receita bruta da comercialização da produção do
produtor rural pessoa física, havendo a norma de retenção para o adquirente por sub-rogação.
O contribuinte, que realizou as aquisições e se posicionou como adquirente e
assumiu, na ótica fiscal, a responsabilidade da substituição tributária por sub-rogação,
resumidamente, sustenta, por outras palavras, que a Lei no 10.256/2001 não atualizou a redação
do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, que seria o arquétipo legal da responsabilidade tributária por
sub-rogação da empresa adquirente da produção rural.
Argumenta, por outras palavras, que, por força do princípio da legalidade tributária
(art. 150, I, da Constituição Federal c/c art. 97, do Código Tributário Nacional), não seria
responsável tributária, por sub-rogação, quanto às contribuições previdenciárias incidentes sobre
a comercialização de produtos rurais, por perda da eficácia do art. 30, inciso IV, da Lei 8.212.
Invoca a Resolução no 15/2017 do Senado Federal.
Vê-se que o recorrente pretende a improcedência do lançamento sustentando a
ausência de vigência da norma de sub-rogação do art. 30, IV, da Lei no 8.212. Sustenta inaplicável
a sub-rogação. Sustenta a aplicação da Resolução no 15, de 2017, do Senado Federal.
O contribuinte não questiona, no particular, as bases de cálculo em si, mas apenas a
incidência. Todavia, os fatos geradores são hígidos.
Inicialmente, pondero que na resolução do Tema 723 da Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal (RE 761.263) a Excelsa Corte firmou tese segundo a qual: “É
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no art.
25 da Lei 8.212/1991”.
Por sua vez, no mesmo sentido e horizonte, pondero que na resolução do Tema 669
da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 718.874) a Excelsa Corte firmou tese
segundo a qual: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção”.
Em complemento a Súmula CARF no 150 reza que: “A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.”
Prosseguindo, cabe afirmar que a Resolução do Senado Federal no 15/2007 não se
aplica a matéria em lide, considerando à época dos fatos geradores em espécie. Explico.
O fato é que a empresa adquirente de produtos rurais fica obrigada ao
recolhimento das obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição
incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural da pessoa física.
Nos autos consta que a recorrente adquiriu produção rural de pessoa física que se
dedica a produção rural, de modo que incide na obrigação. Desta forma, o lançamento é hígido.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
13
Não há reparos. A contribuição é constitucional até que sobrevenha eventual pronunciamento em
contrário do STF. No mais, na forma da Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Demais disto, a suspensão dos processos judiciais na ADI 4395 não se estende aos
processos administrativos, sem ordem expressa da Excelsa Corte para abarcar processos
administrativos.
Veja-se que os fatos geradores destes autos estão sob a égide da Lei no 10.256, de
2001, já amparada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998, que alargou a base de custeio da
Seguridade Social, pelo que não se insere no âmbito de aplicação dos RE nso 363.852 e 596.177.
Deveras, o Plenário do STF, no RE no 718.874 (Repercussão Geral, Tema 669),
entendeu pela validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural, pessoa física, sobre
a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1o da Lei
10.256/2001, o que válida igualmente as contribuições para o SAT/RAT/GILRAT, conforme a
ementa (o mesmo racional se aplica ao segurado especial produtor rural):
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I, DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
10.256/2001.
1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177
aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos
para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico,
entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as
demais hipóteses.
2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91,
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual: "É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção." (RE 718.874, Relator Min. Edson Fachin,
Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em
30/03/2017)
Adicionalmente, o mesmo Plenário do STF, no RE no 761.263 (Repercussão Geral,
Tema 723), entendeu pela validade da contribuição a ser recolhida pelo segurado especial que se
dedica a produção rural, pessoa física, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção, o que válida igualmente as contribuições para o SAT/RAT/GILRAT, conforme a
ementa (o mesmo racional se aplica ao produtor rural empregador pessoa física):
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
14
Ementa: EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
SEGURADO ESPECIAL. ARTIGO 195, § 8o, DA CF/1988. RESULTADO DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. ART. 25 DA LEI 8.212/1991, DESDE SUA
REDAÇÃO ORIGINÁRIA. RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA.
1. Em razão dos vícios de inconstitucionalidade apontados por esta CORTE nos REs
363.852 e 596.177, somente o empregador rural pessoa física foi excluído como
sujeito passivo da contribuição previdenciária prevista no artigo 25 da Lei
8.212/1991, de modo que o tributo continuou a existir, com plena vigência e
eficácia em relação aos segurados especiais.
2. A base de cálculo compilada no artigo 25, I e II, da Lei 8.212/1991, editado para
regulamentar o § 8o do artigo 195 da CF, fixando a alíquota de 3% (três por cento)
da receita bruta proveniente da comercialização da produção do produtor rural
sem empregados, por observar a base de cálculo que foi definida pelo próprio
texto constitucional, é plenamente constitucional em relação ao segurado
especial.
3. É absolutamente legítima a previsão, em lei ordinária, da contribuição do
segurado especial tendo por base a receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção. Diferentemente do que sustenta o recorrente, tal exação tem
por fundamento constitucional o § 8o, e não o § 4o do art. 195.
4. Recurso extraordinário desprovido, com afirmação de tese segundo a qual “É
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial
prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991.”
(RE 761.263, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-
2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-161 DIVULG
25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020).
Pelo constante alhures, é constitucional a contribuição social do produtor rural
pessoa física ou segurado especial incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção, a partir da edição da Lei no 10.256, de 2001, que alterou o art. 25 da Lei 8.212, de
1991, demais disto o caso destes autos é de mera sub-rogação da empresa pela aquisição de
produtos rurais de pessoas físicas, na forma do art. 30, IV, combinado com o art. 25, da Lei no
8.212, de 1991, com redação da Lei no 10.256, de 2001.
Bem delimitando o assunto em comento, o Tribunal Regional Federal da 3a Região
apresenta a seguinte ementa em seu repositório de jurisprudência (também aplicada ao segurado
especial), a qual peço vênia para replicar, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA COM EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO. ARTS. 12, V, e VII, 25, I e II, e 30, IV,
da LEI 8.212/91. LEI No 10.256/2001. EXIGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Com a edição das Leis nso 8.212/91 – PCPS – Plano de Custeio da Previdência
Social e Lei no 8.213/91 – PBPS – Plano de Benefícios da Previdência Social, a
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
15
contribuição sobre a comercialização de produtos rurais teve incidência prevista
apenas para os segurados especiais (produtor rural individual, sem empregados,
ou que exerce a atividade rural em regime de economia familiar (Lei no 8.212/91,
Art. 12, VII, e CF/88, Art. 195, § 8o), à alíquota de 3%. O empregador rural pessoa
física contribuía sobre a folha de salários, consoante a previsão do art. 22.
2. O art. 1o da Lei 8.540/92 deu nova redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30,
IV, da Lei 8.212/91, cuidando da tributação da pessoa física e do segurado
especial. A contribuição do empregador rural, antes sobre a folha de salários, foi
substituída pelo percentual de 2% incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção rural para o pagamento dos benefícios gerais da
Previdência Social, acrescido de 0,1% para financiamento dos benefícios
decorrentes de acidentes de trabalho.
3. Quanto aos segurados especiais, a Lei no 8.540/92 reduziu a sua contribuição
de 3% para 2% incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural e instituiu a contribuição de 0,1% para financiamento da complementação
dos benefícios decorrentes de acidentes do trabalho, além de possibilitar a sua
contribuição facultativa na forma dos segurados autônomos e equiparados de
então.
4. O art. 30 impôs ao adquirente/consignatário/cooperativas o dever de proceder
à retenção do tributo.
5. Os ministros do Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao apreciarem o RE
363.852, em 03/02/2010, decidiram que a alteração introduzida pelo art. 1o da Lei
no 8.540/92 infringiu o § 4o do art. 195 da Constituição na redação anterior à
Emenda 20/98, pois constituiu nova fonte de custeio da Previdência Social, sem a
observância da obrigatoriedade de lei complementar para tanto.
6. A decisão do STF diz respeito apenas às previsões legais contidas nas Leis nso
8.540/92 e 9.528/97 e aborda somente as obrigações sub-rogadas da empresa
adquirente, consignatária ou consumidora e da cooperativa adquirente da
produção do empregador rural pessoa física (no caso específico o "Frigorífico
Mataboi S/A").
7. O STF não tratou das legislações posteriores relativas à matéria, até porque o
referido Recurso Extraordinário foi interposto na Ação Ordinária no
1999.01.00.111.378-2, o que delimitou a análise da constitucionalidade da norma
no controle difuso ali exarado.
8. O RE 363.852 não afetou a contribuição devida pelo segurado especial, quanto
à redução de contribuição prevista pelos mesmos incisos I e II, do artigo 25, da Lei
no 8.212/91, com a redação da Lei no 8.540/92, como retro mencionado.
Portanto, não houve declaração de inconstitucionalidade integral da norma, mas
apenas em relação ao fato gerador específico e à ampliação do rol de sujeitos
passivos (contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
16
do empregador rural pessoa física), permanecendo válidos e constitucionais os
incisos I e II do artigo 25 da norma legal ventilada.
9. A Emenda Constitucional no 20/98 deu nova redação ao artigo 195 da CF/88 e
permitiu a cobrança também sobre a receita de contribuição do empregador,
empresa ou entidade a ela equiparada:
10. Em face do permissivo constitucional (EC no 20/98), a "receita" passou a fazer
parte do rol de fontes de custeio da Seguridade Social. A consequência direta
dessa alteração é que, a partir de então, foi admitida a edição de lei ordinária para
dispor acerca da exação em debate nesta lide, afastando definitivamente a
exigência de lei complementar como previsto no disposto do artigo 195, § 4o, com
a observância da técnica da competência legislativa residual (art. 154, I).
11. Editada após a Emenda Constitucional no 20/98, a Lei no 10.256/2001 deu
nova redação ao artigo 25 da Lei no 8.212/91 e alcançou validamente as diversas
receitas da pessoa física, ao contrário das antecessoras, Leis no 8.540/92 e
9.528/97, surgidas na redação original do art. 195, I, da CF/88, e inconstitucionais
por extrapolarem a base econômica vigente.
12. Não cabe o argumento de que os incisos I e II foram declarados
inconstitucionais e, portanto, inexiste a fixação de alíquota, o que tornaria a
previsão do Caput "letra morta". Na hipótese, não houve declaração de
inconstitucionalidade integral da norma, mas apenas em relação ao fato gerador
específico e à ampliação do rol de sujeitos passivos (contribuição sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural do empregador rural pessoa física),
permanecendo válidos e constitucionais os incisos I e II do artigo 25 da norma
legal ventilada quanto ao segurado especial.
13. Com a modificação do Caput pela Lei no 10.256/2001, aplicam-se os incisos I e
II também ao empregador rural pessoa física.
14. O empregador rural pessoa física não se enquadra como sujeito passivo da
COFINS, por não ser equiparado à pessoa jurídica pela legislação do imposto de
renda (Nota Cosit no 243, de 04/10/2010), não se podendo falar, assim, em "bis in
idem", mas apenas a tributação de uma das bases econômicas previstas no art.
195, I, da CF, sem qualquer sobreposição.
15. A contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física, nos moldes do
artigo 25 da Lei no 8.212/91, vem em substituição à contribuição incidente sobre a
folha de salários, a cujo pagamento estaria obrigado na condição de empregador,
mas foi dispensado pela Lei no 10.256/2001.
16. Nos termos do artigo 30, III, da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no
11.933/2009, cabe à empresa adquirente, consumidora ou consignatária e à
cooperativa a obrigação de recolher a contribuição de que trata o artigo 25, da Lei
no 8.212/91 até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou
consignação da produção.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
17
17. São devidas as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta da
comercialização de produtos pelo empregador rural pessoa física, a partir da
entrada em vigor da Lei no 10.256/01.
18. O RE no 596.177, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no regime do artigo
543-B, não tratou da constitucionalidade da Lei no 10.256/2001. No caso, apenas
o Ministro Marco Aurélio externou posição quanto ao tema que não foi posto em
análise no julgamento ocorrido naquela Corte Suprema.
19. Não corresponde à realidade a afirmação de que os Ministros do Supremo
Tribunal Federal têm posição firmada pela inexigibilidade da contribuição, mesmo
após a edição da Lei no 10.256/2001, como é possível verificar na seguinte decisão
monocrática proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, em 25/02/2011, no RE
585.684, a qual afastou a contribuição sobre produção rural somente até a edição
da Lei no 10.256/2001.
20. Quanto ao prazo prescricional para a repetição, vinha se adotando o
posicionamento pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
adotado por sua Primeira Seção, a qual decidiu no regime de Recursos Repetitivos
(art. 543-C do CPC), por unanimidade, (Recurso Especial Repetitivo no
1.002.932/SP), que, na hipótese de pagamentos indevidos realizados antes da
entrada em vigor da LC 118/05 (09/06/2005), aplica-se a tese que considera os 5
anos de decadência da homologação para a constituição do crédito tributário
acrescidos de mais 5 anos referentes à prescrição da ação.
21. Todavia, em 11/10/2011, o Supremo Tribunal Federal disponibilizou no Diário
de Justiça Eletrônico, o V. Acórdão do RE 566.621, apreciado pelo Pleno da
Suprema Corte, que entendeu pela aplicabilidade da Lei Complementar no
118/2005 ÀS AÇÕES AJUIZADAS após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou
seja, a partir de 9 de junho de 2005. A partir da publicação do supracitado
Acórdão não há mais como prevalecer o entendimento então sufragado pelo
Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o RE 566.621 foi proferido no
regime previsto no artigo 543-B, § 3o, do CPC.
22. Aqueles que AJUIZARAM AÇÕES ANTES da entrada em vigor da LC 118/05
(09/06/2005) têm direito à repetição das contribuições recolhidas no período de
DEZ ANOS anteriores ao ajuizamento da ação, limitada ao prazo máximo de cinco
anos a contar da vigência da nova lei (art. 2.028 do Código Civil). No tocante ÀS
AÇÕES AJUIZADAS APÓS a vigência da LC 118/05, o prazo prescricional é de CINCO
ANOS.
23. Não é possível a pretensão de compensação, pois prescritas as parcelas
recolhidas no período anterior à Lei no 10.256/2001.
24. Apelação da parte autora a que se nega provimento. (TRF 3a Região, Décima
Primeira Turma, Ap – Apelação Cível – 1.945.225 – 0002897-42.2010.4.03.6107,
Rel. Des. Federal Cecília Mello, julgado em 04/08/2015, e-DJF3 Judicial 1 datado
de 21/08/2015)
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
18
Sendo assim, em resumo, a contribuição previdenciária pela aquisição de produção
rural de pessoa física é recolhida com base no art. 25 da Lei no 8.212, com a redação da Lei no
10.256, de 2001, cuja constitucionalidade não foi apreciada pelo STF no RE no 363.852, tendo em
vista que o RE 363.852 excepcionou a sua aplicação ao período anterior à Emenda Constitucional
(EC) no 20, de 1998, de modo que a superveniência de lei ordinária, posterior à EC no 20, é
suficiente para afastar suposta inconstitucionalidade.
Demais disto, entende-se que com a edição da Lei no 10.256, de 2001, sanou-se
eventual vício, logo, se a administração tributária aplicou a lei de ofício, nada há para reparar,
ademais o caso dos autos é de mera sub-rogação desta disciplina que se mostra válida e efetiva.
Aliás, a Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
produtores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco
extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.
Sobremais, em 24/09/2019, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, através de sua
2a Turma, decidiu o seguinte conforme ementa que transcrevo (Acórdão 9202-008.164):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
LEI OU DECRETO. AFASTAMENTO. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EMPREGADORES
PESSOAS FÍSICAS. LEI No 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
(...)
Neste sentido, incidem contribuições previdenciárias nas aquisições da produção
rural de pessoas físicas. Há uma substituição tributária sendo o recolhimento/retenção pelo
adquirente. Aliás, também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à
rubrica SAT/RAT/GILRAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre estes
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
19
valores decorrentes das aquisições na comercialização de produção rural referentes às operações
de aquisição de pessoas físicas.
Repita-se, ao ensejo, que na ADI 4.395 não se suspendeu os trâmites dos processos
administrativos, havendo suspensão apenas dos processos judiciais em decisão de Sua Excelência
Ministro Gilmar Mendes, referendada pelo Plenário (em Fevereiro/2025, por maioria – relacionada
com o art. 30, IV, da Lei no 8.212 – norma de sub-rogação). Adicionalmente, o RICARF (art. 100)
não prevê o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
exceto se houver ordem expressa do STF para suspensão ou sobrestamento de processos
administrativos ou se já houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional, o que não é o caso, pois não há
resultado efetivamente proclamado para uma eventual inconstitucionalidade da norma de sub-
rogação das aquisições de produção rural de pessoas físicas produtoras rurais (Lei no 8.212, art.
30, IV).
Mais a mais, a temática da sub-rogação pela aquisição de produção rural da pessoa
física não é nova neste Colegiado ou no Egrégio Conselho, tampouco em minha relatoria, a teor do
Acórdão CARF no 2202-009.142, datado de 13/09/2022, cuja ementa daquele julgado este Relator
assim exarou em decisão unânime:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 163.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
A autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos
de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência. Inexiste cerceamento de defesa.
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por
motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
20
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE
DENOMINADA
FUNRURAL.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
LEI
No
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se
convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação,
contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente
de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física
produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação,
obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF no 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica
nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento
a Lei 10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à
rubrica SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às
operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
(...)
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente
do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela
Administração Tributária.
A Súmula CARF no 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
21
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de
estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos
no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que
previsto em lei.
Doravante, como já comentei, não descuido do curso do julgamento no Supremo
Tribunal Federal (STF) da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.395, que, em
21/12/2022, consignou: “Após o voto do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do
Ministro Gilmar Mendes (Relator), julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir
interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV [norma da sub-rogação], da Lei no
8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o
assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador rural
pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (art. 25, I e II,
da Lei no 8.212/91) cobrada nos termos da Lei no 10.256/01 ou de leis posteriores, o julgamento foi
suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial. Não participaram os Ministros
Nunes Marques e André Mendonça, sucessores, respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e
Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022”. (grifei)
Ocorre que, a proclamação do resultado ainda não se efetivou. A retomada do
julgamento em sessão presencial esteve agendado para se realizar em 23/03/2023, porém foi
adiado para 30/03/2023 e, em ato subsequente, consta que a Presidente do Supremo determinou,
em 29/03/2023, que o referido processo fosse “[e]xcluído do calendário de julgamento”, conforme
informação do andamento da ADI 4.395 no site do STF. Na sequência houve nova inclusão no
calendário de julgamento pelo Presidente do Supremo para 18/09/2025, porém não ocorreu o
julgamento.
Consta que, em 06 de janeiro de 2025 (publicação em 02/2025), Sua Excelência o
Ministro Gilmar Mendes, deferiu a suspensão, mas não se pronunciou sobre processos
administrativos fiscais, que acabam por ficar excluídos diante de norma do RICARF:

Ante o exposto, determino a suspensão nacional dos processos judiciais que
ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-
rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2025.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
22
De toda sorte, cabe registrar que a imprensa especializada passou a divulgar que o
Supremo teria proibido a sub-rogação posta no art. 30, IV, da Lei 8.212. Exemplo claro do ora
afirmado é a seguinte matéria veiculada no dia 12/12/2022 no JOTA1 (acesso em 05/04/2023):
STF: maioria valida Funrural devido por pessoa física, mas proíbe sub-rogação
Para os magistrados, a obrigação é exclusiva de produtores,
não havendo, até agora, lei que discipline a sub-rogação

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram placar de seis a
cinco para decidir que é constitucional a cobrança da contribuição previdenciária
sobre a receita bruta, em substituição à folha de pagamentos, para o produtor
rural pessoa física. É a chamada contribuição social ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural).

Por outro lado, a maioria dos ministros também proibiu a sub-rogação
instituída pelo artigo 30, IV da Lei 8.212/91. Em outras palavras, a maioria
concluiu que a empresa adquirente (da produção), consumidora ou consignatária
ou a cooperativa não são obrigadas a recolher a contribuição em nome do
produtor rural pessoa física. Para os magistrados, a obrigação é exclusiva desses
produtores, não havendo, até agora, lei que discipline a sub-rogação. Desse
modo, frigoríficos, por exemplo, não são obrigados a recolher a contribuição em
nome do produtor rural pessoa física.

A controvérsia é objeto da ADI 4395. O julgamento estava suspenso desde
maio de 2020, quando os ministros formaram placar de 5X5, e foi retomado na
última sexta-feira (9/12) com o voto do ministro Dias Toffoli. O magistrado
reconheceu a constitucionalidade da contribuição sobre a receita, em substituição
à folha de salários.
Para Toffoli, a cobrança foi instituída já na vigência da
Emenda Constitucional 20/1998, sendo, portanto, constitucional. Essa emenda
deu nova redação ao artigo 195, inciso I, alínea b, da Constituição, que passou a
prever a cobrança das contribuições sobre “a receita ou faturamento”, sem
qualquer discriminação.

Por outro lado, Toffoli considerou que não há lei disciplinando a sub-
rogação
da
contribuição.
Portanto,
os
adquirentes,
consumidores ou
consignatários ou cooperativas não são obrigados a recolher a contribuição.

Embora os ministros tenham formado maioria no caso, o julgamento segue
no plenário virtual até 16 de dezembro. Como os votos seguem linhas distintas, é
necessário aguardar a proclamação do resultado para saber a tese a ser fixada
pelo STF. Além disso, até o fim do julgamento, algum ministro pode mudar o voto,
pedir vista o destaque. Neste último caso, o julgamento seria levado ao plenário
físico, e a contagem de votos, reiniciada.
Votos

Em 2020, antes da suspensão do julgamento, o relator, ministro Gilmar
Mendes, votou pela improcedência da ação ajuizada pela Associação Brasileira de

1 https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-maioria-valida-funrural-devido-por-pessoa-fisica-
mas-proibe-sub-rogacao-12122022
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
23
Frigoríficos (Abrafrigo). Ou seja, para o relator, a cobrança é constitucional, bem
como a sub-rogação. O relator foi acompanhado pelos ministros Alexandre de
Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso. Havia, portanto, cinco
votos pela constitucionalidade da cobrança e da sub-rogação.

Na ocasião, o ministro Edson Fachin abriu a divergência. O ministro concluiu
não apenas que a cobrança é inconstitucional, mas que também não pode haver a
sub-rogação. Entre outros argumentos, Fachin considerou que a contribuição não
encontra suporte na Constituição (artigo 195, I, b, da CF). A cobrança deveria,
portanto, ser instituída por lei complementar. Fachin foi acompanhado pelos
ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.

Além disso, foi apresentado um voto do ministro agora aposentado Marco
Aurélio, que também concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança, em razão
da ausência de previsão legal para tanto. Por fim, no voto apresentado nesta
sexta-feira, Toffoli concluiu que, embora a cobrança da contribuição seja
constitucional, a obrigação não pode ser sub-rogada.

Para o advogado Marco André Dunley Gomes, o posicionamento dos
ministros confirma a jurisprudência do STF tanto em relação à contribuição ao
Funrural quanto no que diz respeito à sub-rogação. “É o STF fazendo valer sua
mensagem, qual seja, a da importância do respeito dos precedentes qualificados
que visam a segurança jurídica e a eficiência do judiciário, e, por conseguinte da
própria administração pública”, diz.

Somaram-se a notícia acima artigos em sites especializados como Consultor
Jurídico2 e Migalhas3 proclamando a solução definitiva do STF quanto a inconstitucionalidade da
sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212.
No entanto, é importante, também, destacar que naqueloutro site especializado,
via relatório denominado JOTA PRO TRIBUTOS, circulou como “Apostas da Semana – 27 de março
de 2023” a agenda de julgamentos do STF da semana do dia 27/03/2023, na qual constou a
indicação da ADI 4.395 como pautado para o dia 30/03/2023 e apresentou o seguinte resumo para
a questão jurídica a ser julgada:
Plenário/STF
Funrural devido pelo produtor pessoa física (quinta-feira, 30/3)

Os ministros julgam a ADI 4395. A ação discute a constitucionalidade da
cobrança da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, em substituição à
folha de pagamentos, para o produtor rural pessoa física. É a chamada
contribuição social ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).

Em sessão virtual finalizada em 16 de dezembro, os ministros do STF
formaram placar de 6X5 para decidir que a cobrança é constitucional. Na ocasião,
ficou entendido que a maioria também proibiu a sub-rogação instituída pelo

2 https://www.conjur.com.br/2022-dez-28/breno-paula-sub-rogacao-funrural-julgamento-adi-4395
3 https://www.migalhas.com.br/depeso/379067/inconstitucionalidade-na-sub-rogacao-do-funrural-adi-4-395
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
24
artigo 30, IV da Lei 8.212/91. Em outras palavras, a maioria concluiu que a
empresa adquirente (da produção), consumidora ou consignatária ou a
cooperativa não é obrigada a recolher a contribuição em nome do produtor rural
pessoa física.

A AGU, no entanto, afirma que o ministro Marco Aurélio, na conclusão do
seu voto, assentou a inconstitucionalidade apenas do dispositivo que trata da
contribuição em si, mas não da sub-rogação. Assim, não haveria maioria para
derrubar essa regra. Na quinta-feira (23/3), os ministros devem discutir essa
questão e definir a tese.

Observa-se, então, que existe controvérsia pendente sobre o resultado mesmo do
julgamento e pende desde a finalização da sessão virtual a realização de sessão presencial para
proclamação do resultado, ocasião em que ocorrerá a declaração, ou não, da eventual
inconstitucionalidade da sub-rogação do art. 30, IV, da Lei no 8.212.
Como consignei anteriormente, o que de concreto há no momento é a pendência
da proclamação do resultado e, noutro vértice, tem-se a exclusão da ADI 4.395 do calendário de
julgamento do STF, não tendo sido ainda proclamado o resultado, do qual se tem dúvidas.
Demais disto, o mesmo STF, em relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin,
entendeu em processo diverso, individual, em julgamento de Recurso Extraordinário (RE) tratando
de sub-rogação do art. 30, IV, da Lei no 8.212, que – por força do entendimento consolidado
anteriormente no Tema 669 em feito submetido à repercussão geral –, torna-se injustificável o
sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI
4.395), entendendo – ainda que com a ressalva do pensamento pessoal da Sua Excelência o
Ministro Edson Fachin –, constitucional o art. 30, IV, da Lei no 8.212 que trata da sub-rogação.
Em relação ao afirmado confira-se nas pesquisas de jurisprudência do site do STF o
inteiro teor do AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No 1.362.763, cuja ementa
foi publicada em 09/02/2023, a qual transcrevo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA.
RECEITA
BRUTA.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
LEI
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. ART.
30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO
GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e material
da contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei 10.256/2001.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em
leis anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do
ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
25
demais disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de
base para a cobrança da contribuição devida pelo segurado especial.
3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei
8.212/1991.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

No inteiro teor Sua Excelência, o Preclaro Ministro Edson Fachin, assim se
manifestou, in verbis:

Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na
Corte, consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a
fixação da seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição
social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”

É que, uma vez reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se
atribuir o mesmo entendimento à previsão de responsabilidade tributária da
empresa adquirente de reter essa contribuição, nos termos do art. 30, IV, da Lei
8.212/1991, que não foi declarada inconstitucional para a contribuição recolhida
pelo segurado especial e pode ser aproveitada para o empregador rural pessoa
física, a partir da Lei 10.256/2001.
(...)

Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão
geral, injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual julgamento
de ação direta de inconstitucionalidade [o recorrente falava da impossibilidade de
existir uma sub-rogação para o recolhimento da exação e ponderou que “Sobre o
tema, ..., está prevista para julgamento, ..., a leitura do voto-vista do Senhor
Ministro Dias Toffoli na ADI 4.395, cuja votação encontra-se empatada”].

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

A questão é que, enquanto não proclamado o resultado da ADI 4.395, aplica-se a
orientação do Tema 669 da Repercussão Geral da Excelsa Corte (RE 718.874), de modo que a
norma do art. 30, IV, da Lei 8.212, é constitucional para fatos geradores ocorridos após o advento
da Lei n. 10.256, de 2001 (como é o caso dos autos), sendo inconstitucional a exigência, na
qualidade de sub-rogada (art. 30, IV, Lei no 8.212), das contribuições do produtor rural pessoa
física incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção previstas
no art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91 apenas para fatos geradores sob à égide da Lei no 8.540/92,
atualizada até a Lei no 9.528/97, até o dia imediatamente anterior ao advento da vigência da Lei
no 10.256, de 2001, a partir de quando a constitucionalidade tem sido afirmada.
Por último, reitero e destaco, este Conselheiro se encontra vinculado por norma
ministerial cogente (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020) ao cumprimento da
Súmula CARF no 150 que reza: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.385 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722791/2012-18
26
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”
Referida súmula e a portaria ministerial estão em vigor e não foram revogadas,
inexistindo também a proclamação do resultado da ADI 4.395.
Por conseguinte, em relação ao FUNRURAL e SAT/RAT/GILRAT do produtor rural
pessoa física a empresa adquirente dos produtos rurais se submete ao dever de cumprir a norma
de sub-rogação, não lhe assistindo razão na análise.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 259
DF CARF MF
Original